Tribunal: TJMT
Processo: 1024535-53.2024.8.11.0001
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1024535-53.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[GONCALO MARCELO ANTUNES - CPF: 284.784.601-87 (RECORRENTE), MAYANA FELIX SILVA FIUZA DE OLIVEIRA - CPF: 067.474.615-50 (ADVOGADO), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), BANCO MASTER S.A. (RECORRIDO), NATHALIA SATZKE BARRETO - CPF: 062.120.689-09 (ADVOGADO), NAYANNE VINNIE NOVAIS BRITTO - CPF: 021.616.745-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO E SERGURO. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. CONTRATO ASSINADO DIGITALMENTE E BIOMETRIA FACIAL (
SELFIE
) COM DESCRIÇÃO CLARA DA MODALIDADE PACUTADA. AUSÊNCIA DE CONDUTA ILÍCITA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O contrato válido deve ser cumprido nos limites do pactuado, quando celebrado entre partes maiores e capazes.

Hipótese em que a instituição financeira juntou aos autos contrato assinado digitalmente com apresentação de selfie e documento pessoal.

Inexistente qualquer elemento probatório no sentido de comprovar eventual vício de consentimento.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença de improcedência.

Em suas razões recursais, pugna pela reforma da sentença para julgar procedente os pedidos da petição inicial.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos do recurso.

Em síntese, a parte recorrente pugna pela fixação dos danos morais decorrentes de descontos indevidos em seu benefício previdenciário.

Os lindes do recurso consistem em analisar a licitude dos descontos realizados pela parte recorrente, haja vista as alegações de não contratação dos serviços.

Eis o trecho da sentença recorrida:

“[...]

A parte requerente alega que foi surpreendida com o saque de R$ 8.358,17 (oito mil trezentos e cinquenta e oito reais e dezessete centavos) realizado em seu cartão de crédito sem sua autorização, resultando na cobrança de 96 parcelas de R$ 482,37 (quatrocentos e oitenta e dois reais e trinta e sete centavos) diretamente em sua folha de pagamento. Acrescenta que havia contratado apenas um cartão de crédito, e não um empréstimo, e que também foi incluído um seguro prestamista no valor de R$ 654,40 (seiscentos e cinquenta e quatro reais e quarenta centavos) sem sua ciência. Em razão disso, ajuizou a presente ação, requerendo a declaração de nulidade do negócio jurídico, a devolução em dobro dos valores descontados, a restituição do valor creditado em sua conta, a devolução em dobro do valor do seguro prestamista, a suspensão dos descontos e o pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

A contestação apresentada pela parte requerida sustenta que a impugnação ao benefício da assistência judiciária gratuita deve ser acolhida, pois a autora não comprovou a insuficiência de recursos. Além disso, a requerida alega falta de interesse processual, argumentando que a autora se beneficiou financeiramente do contrato formalizado e, por essa razão, não há interesse em propor a demanda. Também alega carência de ação pela não quantificação do valor incontroverso do débito. No mérito, a parte requerida defende a regularidade do contrato e do saque realizado, afirmando que foi autorizado pela autora, e que as parcelas descontadas são proporcionais ao valor sacado. Alega ainda que o seguro prestamista foi devidamente incluído e informado. Defende a inexistência de dano moral e a improcedência dos pedidos de devolução em dobro, pois as cobranças foram feitas dentro dos parâmetros contratuais. Ao final, requer a improcedência total dos pedidos formulados pela parte autora.

[...]

A controvérsia dos presentes autos reside em verificar a legitimidade das cobranças efetuadas pela empresa requerida, especificamente referentes ao saque realizado no cartão de crédito da autora e à contratação do seguro prestamista, ambos contestados pela parte autora como não autorizados.

A requerente alega que não autorizou o saque e o seguro, entretanto, a parte requerida demonstrou por meio de documentos assinados eletronicamente pela autora, incluindo biometria digital (IDs 156995158, 156995159, 156995160, 156995161, 156995162, 156995163 e 156995164), a regularidade da contratação. Esses documentos comprovam que a autora, ao formalizar o contrato, consentiu expressamente com as operações que resultaram nos débitos questionados.

[...]”

Frisa-se, aliás, que a parte recorrente nega que tenha contratado os serviços. E não obstante a sua insurgência recursal, sequer há indícios de vício de consentimento.

É o que dispõe a Súmula 34 desta Turma Recursal: “
A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual
” (Aprovada em 05/06/2023).

A inversão do ônus da prova, assegurada no artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, não tem o condão de eximir o consumidor do dever de comprovar minimamente os fatos alegados na inicial.

Assim, tal qual reconhecido na origem, pela análise, está claro o negócio jurídico realizado entre as partes, e a prestação das devidas informações. O contrato válido deve ser cumprido nos limites do pactuado, quando celebrado entre partes maiores e capazes.

Nesse sentido, julgados desta Turma Recursal acerca da matéria ventilada nestes autos, inclusive deste Relator:

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO CONTRATUAL MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE CONTRATO ASSINADO, REALIZAÇÃO DE SAQUES POR TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA EM CONTA PRÓPRIA E USO DO CARTÃO DE CRÉDITO NO COMÉRCIO LOCAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O contrato válido deve ser cumprido nos limites do pactuado, quando celebrado entre partes maiores e capazes. 2. Comprovação de contratação mediante juntada de contrato assinado, proposta de adesão – servidor público, autorização para desconto em folha de pagamento, realização de saque por transferência bancária em conta de própria titularidade e faturas de utilização de cartão. 3. A instituição financeira não comete ilícito quando há prova da adesão de cartão de crédito consignado com autorização expressa de desconto em folha de pagamento, pois está no exercício regular do direito. 4. Não restam configurados quaisquer danos materiais e morais, uma vez que os descontos são devidos. 5. Sentença mantida. 6. Recurso conhecido e improvido (N.U 1007460-37.2020.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 20/10/2020, Publicado no DJE 22/10/2020)

RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO AFASTADA - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS - RELAÇÃO JURÍDICA DEMONSTRADA – APRESENTAÇÃO PELO RECLAMADO DE CÓPIA DOS DOCUMENTOS PESSOAIS DA RECLAMANTE, SELFIE, FATURAS DE UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS, COMPROVANTES DE TED ́s, ÁUDIOS E TERMOS DE ADESÃO AO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - RMC, DEVIDAMENTE ASSINADOS – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO OPORTUNA PELA PARTE AUTORA – INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE VÍCIO NA CONTRATAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO DEMONSTRADA – IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(N.U 1005095-27.2022.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 20/07/2023, Publicado no DJE 24/07/2023)

RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – RMC - INFORMAÇÃO EXPRESSA DA MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO. SAQUE REALIZADO. PAGAMENTO MÍNIMO DAS FATURAS MENSAIS POR MEIO DE DÉBITO NO BENEFÍCIO DO AUTOR. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO E DEFEITO DE INFORMAÇÃO. DANO MATERIAL INDEVIDO. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Comprovada a ausência de falha no dever de informação da instituição financeira credora na realização da cobrança de débito relativo à modalidade empréstimo – RMC - ante a contratação e usufruto do serviço pelo consumidor, deve ser afastada a responsabilidade civil que lhe fora atribuída. 2. Recurso conhecido e provido. (N.U 1000674-47.2022.8.11.0053, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/09/2023, Publicado no DJE 16/09/2023)

Assim, comprovada a contratação e a legitimidade dos descontos, a sentença deve ser mantida pelos próprios fundamentos.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter incólumes os termos da sentença recorrida.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspensa a sua exigibilidade em razão do deferimento da gratuidade da justiça (art. 98, § 3º, CPC).

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2025